Tribunal: STF
Processo: AI 545938
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO.
   ART. 33 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. A
   jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no
   sentido de que não incidem juros de mora e compensatórios no
   período compreendido pelo art. 33 do Ato das Disposições
   Constitucionais Transitórias. No caso do pagamento em atraso, são
   cabíveis os juros moratórios. Precedentes.
2. A alegada falta de
   pagamento não foi examinada no acórdão recorrido nem foi objeto
   de embargos de declaração. Incidem, no caso, as Súmulas 282 e 356
   deste Supremo Tribunal Federal.